Tribunal: TJSP
Processo: 0009431-40.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial a demonstrar as lesões corporais – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas – Negativa judicial do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Regime aberto e suspensão condicional da pena,

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Exame pericial a demonstrar as lesões corporais – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas – Negativa judicial do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Regime aberto e suspensão condicional da pena, adequados – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Vedação legal – Justiça gratuita – Benesse a ser concedida pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009431-40.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FÁBIO
CAMARGO TROMBINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009431-40.2016.8.26.0635 -Voto no 14045
2
Voto no 14045
Apelação no 0009431-40.2016.8.26.0635
Comarca de São Paulo
Apelante: Fábio Camargo Trombini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luis Fernando Decoussau Machado
Ementa
Apelação da Defesa Violência doméstica Lesão corporal
Materialidade e autoria comprovadas
Exame pericial a
demonstrar as lesões corporais
Consistentes declarações da
vítima e das testemunhas Negativa judicial do acusado isolada
do contexto probatório
Condenação mantida
Pena-base
acertadamente fixada no mínimo legal
Regime aberto e
suspensão condicional da pena, adequados Inviabilidade de
substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos
Vedação legal Justiça gratuita Benesse a ser concedida pelo
Juízo da Execução Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
FÁBIO CAMARGO TROMBINI foi condenado a
cumprir a pena de 03 meses de detenção, em regime prisional aberto, por infração
ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, concedida a suspensão condicional da pena
pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento das condições do “sursis”
especial.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
sob a alegação de insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia o afastamento
da condenação às custas processuais.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009431-40.2016.8.26.0635 -Voto no 14045
3
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 27 de setembro de 2016, por
volta das 05,50 horas, na Avenida Rouxinol no 214, Moema, na cidade de São
Paulo, FÁBIO CAMARGO TROMBINI, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade física de sua companheira Shayane Rodrigues da
Cruz, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, o réu e a vítima conviveram em
união estável por cinco anos e estavam separados, até que o acusado, durante uma
discussão causada por ciúmes, empurrou a ofendida para dentro de seu veículo e
tentou enforcá-la.
Ocorre que a ofendida não se resignou com a agressão e
solicitou o registro da ocorrência no distrito policial, requerendo a fixação de
medidas protetivas em seu favor.
Por isso o réu foi indiciado e interrogado pela autoridade
policial, admitindo a acusação; interrogado em Juízo ele negou a prática do delito,
afirmando que apenas esbarrou acidentalmente na ofendida, sem jamais agredi-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009431-40.2016.8.26.0635 -Voto no 14045
4
Entretanto, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, afirmando que durante
uma discussão o acusado a empurrou para dentro de seu veículo e então apertou
fortemente seu pescoço.
Não seria demais afirmar que nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a
palavra da vítima ganha especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As
declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam, segundo a instância
ordinária, a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do
exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado no
curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
E os relatos da ofendida foram corroborados pelo exame
pericial, que bastou a demonstrar as lesões corporais sofridas, consistentes em
“escoriações em região cervical lateral direita”, e pelo depoimento da testemunha
presencial Hellen Cristina Reis, sua colega de trabalho, que então confirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009431-40.2016.8.26.0635 -Voto no 14045
5
estava caminhando na via pública quando se deparou com o réu empurrando a
ofendida para dentro de um veículo, segurando-a pelo pescoço.
Não fosse o bastante, também foi ouvida a testemunha
Murilo Henrique Sales de Araújo, que embora não tenha presenciado a agressão,
confirmou que manteve contato com a vítima logo após o ocorrido, oportunidade
em que ela lhe relatou ter sido forçada a entrar no carro do réu, constatando ainda
que ela possuía ferimentos no pescoço.
É importante salientar que não consta dos autos que a
vítima ou as testemunhas tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu,
e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade
destes depoimentos.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal,
em 03 meses de detenção a míngua de maus antecedentes, e assim se tornou
definitiva, ante a ausência de circunstâncias modificadoras.
De outra parte, foi estabelecido o regime prisional aberto
e concedida a suspensão condicional da pena, havendo óbice à substituição da pena
corporal por pena alternativa por se tratar de ilícito cometido em situação de
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 41 da Lei no
11.340/2006.
Por fim, o pedido de afastamento da condenação pelas
custas processuais deve ser pleiteado quando da execução da sentença, ocasião em
que o réu deverá demonstrar suas condições financeiras e postular eventual
suspensão de sua exigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009431-40.2016.8.26.0635 -Voto no 14045
6
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA
GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER
FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário
da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais,
mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a
contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras
de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno
improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator